Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709011-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, PEDRO DE CAMPOS MENEZES, INGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR, VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, PEDRO DE CAMPOS MENEZES e INGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que indeferiu a penhora de salário do executado VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR requerida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0056109-45.2012.8.07.0001, promovido pela MASSA FALIDA DE CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para apresentar manifestação sobre sua ilegitimidade para interpor o presente recurso, considerando que não são partes nos autos de origem, que a decisão não trata da penhora no rosto dos autos em seu favor e que seu interesse é meramente econômico. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2024 18:11:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador